Tribunal: TJES
Processo: 5000035-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-78.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: JOSE PEREIRA COSTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do pagamento do débito, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação da parte executada. O Município recorrente sustenta a necessidade de condenação com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito tributário, realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento extrajudicial do débito tributário, quando realizado após o ajuizamento da execução fiscal, equivale ao reconhecimento da legitimidade da dívida e do pedido executório.
Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. A inadimplência do contribuinte tornou necessária a propositura da ação, sendo ele o causador da demanda judicial.
A ausência de citação formal não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários, pois o fato gerador da sucumbência reside na necessidade de acionamento do Poder Judiciário para a satisfação do crédito.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento administrativo posterior ao protocolo da inicial, independentemente da ocorrência de citação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 10, e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.237.168/MG; TJES, ApCiv 5002376-27.2024.8.08.0035; TJES, ApCiv 5000754-89.2018.8.08.0012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000035-78.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE PEREIRA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra
JOSÉ PEREIRA COSTA
, em 2016, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa que compõem a inicial (id 19257801), referente a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, que totalizava, à época do ajuizamento, o valor de R$ 17.225,53 (dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).

A sentença recorrida (id 19257821), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, julgou extinto o processo de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do adimplemento do débito tributário pelo executado. Contudo, o juízo de primeiro grau deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de citação e, portanto, de triangularização da relação processual.

Nas razões recursais do presente recurso (id 19257822), o Município apelante busca a reforma da referida sentença, argumentando, em síntese, que o pagamento extrajudicial do débito, ocorrido após o ajuizamento da ação, equivale ao reconhecimento da dívida. Sustenta que, em observância ao princípio da causalidade, o executado, por ter dado causa à instauração da demanda, deve arcar com o pagamento integral das verbas de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, ainda que a quitação tenha se dado antes da efetivação de sua citação nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a tentativa de intimação da parte apelada para tal finalidade restou frustrada, conforme se verifica da carta de intimação (id 19257826) e da certidão de juntada do aviso de recebimento (id 19257827), e certificada a não triangularização processual por falta de citação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, efetuado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da parte executada.

A sentença recorrida afastou a condenação em honorários por entender que, sem a citação, a relação processual não se completou. Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada sobre o tema, que se orienta pela aplicação do
princípio da causalidade
.

A esse respeito, o pagamento do débito pelo executado após a propositura da ação, ainda que realizado diretamente na via administrativa, configura um reconhecimento da legitimidade da cobrança e, por consequência, da própria dívida. Foi a inadimplência do contribuinte que deu causa à instauração do processo judicial, obrigando o Município a mobilizar a estrutura da Procuradoria e do Poder Judiciário para buscar a satisfação de um crédito que lhe era devido.

Nesse contexto,
a responsabilidade pelo custeio do processo, incluindo os honorários do advogado da parte vencedora, deve ser atribuída àquele que, com sua conduta, tornou necessária a demanda
. A ausência de citação, nesse cenário específico, não tem o poder de afastar a causalidade, pois o ajuizamento da execução já representa o exercício de um direito legítimo da Fazenda Pública diante do não pagamento do tributo no tempo e modo devidos.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 85, § 10, e 90, reforça essa compreensão. O artigo 90 estabelece que, em caso de reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu. O pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da execução fiscal é, em essência, um ato que se equipara ao reconhecimento do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a matéria, como se observa no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução. Por essa razão e tendo presente o princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, já que deu causa ao ajuizamento da ação
" (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
, não incidindo, em tais casos, exceção prevista no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Precedentes. 3. A análise do mérito recursal pressupõe a superação dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os quais, quando atendidos, dispensam pronunciamento expresso do julgador. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.237.168; Proc. 2025/0383824-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09/03/2026).

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem decidido reiteradamente, aplicando o princípio da causalidade para determinar a condenação em honorários em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com as despesas dele decorrentes. 5. A inadimplência da executada motiva o ajuizamento da execução fiscal sendo irrelevante para fins de sucumbência que o pagamento tenha ocorrido antes da citação. [...] 7.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça reconhece serem devidos honorários advocatícios mesmo quando a quitação do débito ocorre antes da citação desde que posterior ao ajuizamento da ação
. [...] (TJES; ApCiv 5002376-27.2024.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Data 04/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito após o ajuizamento ainda que antes da citação o executado deve suportar o ônus da sucumbência aplicando-se o princípio da causalidade
. [...] 5. O pagamento posterior ao ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido de modo que não se pode transferir à Fazenda Pública o prejuízo decorrente da necessidade de ajuizamento da ação. [...] (TJES; ApCiv 5000754-89.2018.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 05/05/2026).

Portanto, a sentença merece reforma, pois, ao afastar a condenação em honorários, contrariou a aplicação do princípio da causalidade e o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema. A condenação é medida que se impõe, devendo os honorários ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo exequente, que corresponde ao valor do débito fiscal originariamente cobrado e que foi satisfeito após a propositura da ação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a r. sentença recorrida no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, para condenar o executado, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (valor do débito fiscal originariamente cobrado de R$ 17.225,53), na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)